Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-60.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003243-60.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 207.248.611-49 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003243-60.2025.8.11.0006

RECURSO INOMINADO N.o
1003243-60.2025.8.11.0006

Recorrente:
Marlene Pereira de Oliveira

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de alteração do voo contratado. A recorrente pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso concreto, deve ser considerado que o contrato não foi executado como previamente ajustado, tendo enfrentado a parte consumidora ínfima divergência com o voo contratado e ainda, tendo em vista que os danos materiais devem ser efetivamente demonstrados.

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o alteração no voo contratado, que gere atraso de até quatro horas para chegada ao destino contrato, configurado mero aborrecimento e não enseja automaticamente indenização por danos morais.

No caso concreto, o fato vivenciado pela consumidora não enseja danos morais de forma presumida, como reconhecido na origem, contudo, a legislação impede a reforma
in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de dano pela alteração do trajeto, afasta o pedido pretendido.

A majoração da indenização por danos morais no caso em tela é indevido, uma vez que sequer restou demonstrada a existência de dano moral, contudo, não se pode reformar a sentença e causar prejuízo à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 15/04/2024. TJMT, N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003243-60.2025.8.11.0006

RECURSO INOMINADO N.o
1003243-60.2025.8.11.0006

Recorrente:
Marlene Pereira de Oliveira

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marlene Pereira de Oliveira
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres/MT.

Sentença
(
Id. 301888861
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de alteração do local de desembarque na cidade contratada, bem como de danos materiais, no valor de R$ 227,60 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
301888862)
:
requer a reforma da sentença para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a quantia fixada a título de danos morais, por entender que o valor arbitrado não atende ao caráter reparatório e punitivo.

Contrarrazões
(Id.
301888869)
:

Requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003243-60.2025.8.11.0006

RECURSO INOMINADO N.o
1003243-60.2025.8.11.0006

Recorrente:
Marlene Pereira de Oliveira

Recorrido:
TAM Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora por meio do qual pretende a majoração da quantia fixada a título de indenização por danos morais pela alteração do local de desembarque no destino contratado.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu junto à companhia passagem aérea marcada para o dia 12/01/2025, saindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP (Aeroporto de Congonhas), com chegada prevista para as 16h05.

Aduz a autora que, sem qualquer comunicação prévia, a companhia aérea alterou unilateralmente o horário do voo para as 06h00 do mesmo dia, o que lhe impossibilitou o embarque.

Informa que, ao comparecer ao aeroporto, foi realocada para voo com destino a Guarulhos/SP, aeroporto significativamente mais distante do endereço final, ocasionando gastos extras de transporte e transtornos emocionais.

A companhia foi condenada ao pagamento de danos morais e ressarcimento material pelo gasto não previsto incialmente, todavia, alega que não houve danos morais no caso em análise.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora a autora sustente ter sofrido abalo moral pela alteração de voo sem aviso prévio e desembarque em aeroporto diverso, a ré argumenta que prestou a devida assistência e que não restou comprovado prejuízo que ultrapasse o mero aborrecimento.

Outrossim, observa-se que o voo originalmente previsto estava previsto para decolagem às 12h45 do dia 12/01/2025 (Id. 301888493) e o bilhete usufruído tinha saída prevista para as 12h05 do mesmo dia, ou seja, a autora saiu, na verdade, antes do horário previsto.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2o, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Assim, observa-se que, no caso em apreço, a indenização moral é indevida.

Contudo, não é permitida a reforma de sentença que cause prejuízo à parte recorrente, por essa razão, deve ser mantida a sentença proferida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025